Tribunal: TJDFT
Processo: 0710747-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0710747-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANA GABRIELE DE OLIVEIRA SILVA, SIRLEISON JOSE DE SOUSA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o(s) pedido(s) de habilitação formulado(s) (ID 25362173), referente(s) ao(s) direito(s) creditício(s) pertencentes a(o)s credor(a)(es) ANA GABRIELE DE OLIVEIRA SILVA (ID 25362174), intime-se a cessionária requerente EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA (CNPJ 01.627.142/0001-46) para, no prazo de 15 (quinze) dias: a) juntar procuração firmada pelo sócio administrador outorgando poderes à advogada peticionante; 2. Transcorrido o prazo acima, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac